Tribunal: TJDFT
Processo: 0745407-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que decretou a prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública , a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. O paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso I e IV, do Código. Na decisão em que decretou a prisão preventiva, destacou o magistrado a periculosidade do paciente, que, juntamente com outros indivíduos, atiraram contra a vítima, em face de rixa entre gangues rivais pelo domínio do tráfico de drogas. Acrescentou, ainda, que a prisão também se fez necessária para a conveniência da instrução processual e a aplicação da lei penal, uma vez que, após o cometimento do crime, o paciente se teria evadido do distrito da culpa.
Quanto ao excesso de prazo, o alongamento da instrução processual tem a ver com as medidas de prevenção e combate à pandemia da Covid-19, inclusive recomendadas pelo Conselho Nacional de Justiça, e objeto de regulamentação por este Tribunal de Justiça, que repercutiram nos andamentos dos processos, inclusive no presente, principalmente quanto à realização de audiências com réus presos. Aí há força maior que justifica o prolongamento da instrução, não afrontados, na espécie, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Acresce que a instrução já foi iniciada por videoconferência, ouvidas várias testemunhas, determinada a designação de data para sua ultimação.
Predomina nesta Corte o entendimento de que a pandemia da Covid-19 caracteriza força maior, justificando o alongamento dos prazos processuais, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não sendo passe livre para a liberação de todos os presos. Afinal, deve-se resguardar o direito da sociedade à paz social, certamente ameaçada com a soltura de acusados de crimes cometidos com violência ou grave ameaça.
Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, impondo-se a constrição do paciente em garantia da ordem pública e da regular instrução criminal.
Ordem denegada.